Tribunal: TJDFT
Processo: 0069168-71.2010.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE PRECATÓRIO. EXISTÊNCIA DE BENS CONSTRITOS. ARTIGO 921, §4o-A, DO CPC. PARALISAÇÃO DECORRENTE DO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. CAUSA IMPEDITIVA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que resolveu a execução com fulcro no art. 924, V, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente. A exequente alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e error in procedendo e, no mérito, pleiteou a reforma da decisão, sustentando que não houve inércia processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento da apelação no efeito suspensivo diante do conteúdo da sentença; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa ou error in procedendo por indeferimento de dilação de prazo para juntada de documento; e (iii) determinar se estão presentes os pressupostos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante da existência de penhora em precatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
4. O indeferimento do pedido de dilação de prazo para juntada do distrato social da empresa executada não configura cerceamento de defesa, porquanto a deliberação foi fundamentada na ausência de demonstração de dificuldade prévia para obtenção do documento e não houve óbice ao pleno exercício das faculdades processuais do apelante, sobretudo diante da irrelevância da prova para a solução da controvérsia apreciada na sentença, restrita ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
5. A existência de penhora válida no rosto dos autos de precatório devido à parte executada constitui constrição patrimonial válida e eficaz, apta a interromper o prazo da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4o-A, do Código de Processo Civil, que não correrá pelo tempo necessário para as formalidades da constrição. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça.
6. A paralisação processual não decorreu da ausência de bens penhoráveis, mas da pendência do adimplemento do precatório, consoante a ordem cronológica estabelecida no artigo 100 da Constituição Federal, circunstância alheia à vontade do exequente e incompatível com a imputação de desídia.
7. Não se confunde a suspensão processual pela inexistência de bens (art. 921, III, CPC) com a paralisação motivada pelo regime constitucional dos precatórios, hipótese em que o juízo está garantido e o curso da prescrição permanece suspenso ou interrompido enquanto pendentes as formalidades da constrição.
8. Afastada a prescrição intercorrente, impõe-se seja cassada a sentença recorrida para determinar o prosseguimento da execução, com manutenção da penhora já efetivada e observância do regime constitucional de pagamento dos precatórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. Sentença cassada. Retorno à origem para regular prosseguimento do processo.
Tese de julgamento:
1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de dilação de prazo para apresentação de documento irrelevante ao deslinde da controvérsia, quando o julgamento se assenta em fundamento estritamente processual.
2. A penhora regularmente efetivada sobre crédito sujeito ao regime constitucional dos precatórios constitui ato constritivo idôneo e eficaz, apto a interromper a prescrição intercorrente e impedir o decurso do prazo enquanto pendentes as formalidades da constrição, nos termos do art. 921, § 4o-A, do CPC.